Tribunal: CARF
Processo: 10845.724203/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724203/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO JOSE PESTANA CANTONEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
Tendo em vista a inexistência de mudança fática transcrevo ipsis litteris o
relatório do julgador a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724203/2013-30
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.724203/2013-30

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 181,13, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
1.Dedução Indevida de Despesas Médicas. Nota fiscal apresentada emitida por Uniero
está datada em 31/01/12 portanto não corresponde ao exercício desta declaração.
2.Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Contribuinte deduziu pensão alimentícia relativa a rendimentos recebidos do INSS e
Codesp (ação judicial), no entanto documentos apresentados relativos a pensão somente
cita rendimentos relativos ao beneficio recebido do INSS. Reintimado não apresentou
sentença ou acordo homologado judicialmente comprovando pensão relativa aos demais
rendimentos recebidos, sendo portanto considerado apenas 28% corresponde a
rendimentos líquidos recebidos do INSS (R$27.901,79-IRRF R$677,44 x 28% =R$
7.622,82)
Cientificado do lançamento em 27/08/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/09/2013. Alega, em relação a dedução Indevida de Pensão Alimentícia, que o
valor recebido foi repassado a ex-esposa, a qual teria direito a parcela. Em relação à
dedução de despesa médica, acosta recibo.
Analisando o recurso, o órgão julgador negou-lhe provimento nos seguintes
termos:
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Decisão judicial de fls 35 informa a homologação de pedido de pensão, a qual incidirá
sobre a aposentadoria. Como apontado na notificação, as verbas em questão se referem
a pagamento efetuado em razão de ação judicial em face de CODESP, não sendo
abarcada no acordo homologado, devendo assim ser mantida autuação.
DA DESPESA MÉDICA
Às fls 47 e ss temos recibos de despesas odontológicas, referente a dependente Isabelle,
pagos ao Dr Luiz Antônio, sendo que a autuação se refere ao pagamento à UNIERO. Às
elfs 40 temos NFe da mesma, no valor de R$75,00, sendo que se refere ao ano de 2012,
e autuação se refere ao ano de 2011, razão pela qual se mantém o lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio
O contribuinte foi cientificado em 23/06/2021 do resultado do julgamento e
juntou documentos em 28/06/2021(fls. 79-86), entretanto, sem apresentar qualquer
impugnação, restringindo-se a juntar recibos e documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.724203/2013-30

O Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
De início, cabe apreciar a questão processual referente à admissibilidade do
recurso. Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do formalismo
moderado, a irresignação do Recorrente deve atender aos requisitos formais mínimos elencados
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, conforme abaixo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico
No presente caso, o Recorrente limitou-se a juntar documentos ao processo sem
realizar qualquer alegação de fato ou de direito, sem se insurgir contra a decisão de piso e sem
atender a qualquer dos requisitos do recurso voluntário presentes no art. 16 do Decreto no
70.235/72. Desse modo, entendo que tal manifestação não deve ser reconhecida como recurso
voluntário.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.724203/2013-30

Fl. 99
DF CARF MF
Original